Tribunal: TJSP
Processo: 0004691-36.2020.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Agravo em execução – Livramento condicional – Falta grave, consistente na prática de novo delito a ensejar novo marco inicial apenas para a progressão de regime, excluindo-se o livramento condicional, o indulto e a comutação - Súmula 441 do STJ – Agravo parcialmente provido.